Tribunal: TJSP
Processo: 0010114-22.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010114-22.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WESLEY JOSE DE ALMEIDA MACHADO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Preenchidos os requisitos legais, deram provimento ao agravo, para o fim de
promover o custodiado WESLEY JOSÉ DE ALMEIDA MACHADO ao regime
prisional aberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010114-22.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 42.719
AGR. No: 0010114-22.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRTE.: WESLEY JOSÉ DE ALMEIDA MACHADO
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao
regime aberto
Presentes os requisitos legais

Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por WESLEY JOSÉ
DE ALMEIDA MACHADO nos autos de execução que se processam perante
o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ
da Comarca de Presidente
Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 26/27, que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime aberto (fls. 01/05).
Processado o recurso, contrariado (fls. 10/17),
mantida a orientação traçada (fls. 18), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo provimento do agravo (fls. 35/38).
É o breve registro.
Alega o agravante, em síntese, que possui todos os
requisitos para a concessão do regime aberto.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a progressão para um regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010114-22.2020.8.26.0996 -Voto no
3
menos rigoroso é tida como uma conquista do sentenciado, obtida através do
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
Na hipótese presente, verifica-se que o agravante
cumpriu o lapso temporal mínimo necessário e ostenta bom comportamento
carcerário, não tendo vindo aos autos nenhuma informação acerca de eventual
falta suficiente a obstar o deferimento de sua pretensão (Boletim Informativo, fls.
60/63).
Ademais, conforme bem observou a douta
Procuradora de Justiça Dra. Silvia Reiko Kawamoto a fls. 38, tendo o
agravante “... comprovado que desenvolveu autodisciplina, saindo e
retornando à unidade prisional no NATAL de 2019, realizando cursos
profissionalizantes, durante todo o ano de 2018, e, diante do teor daquela
entrevista psicossocial realizada para apurar mérito, para o semiaberto, e,
sem que o promotor natural nas três reiterações dos pedidos de progressão
tenha postulado fosse novamente submetido a exame criminológico (fls. 142,
162 e 192), deduz-se, sim, que já ostenta o requisito subjetivo necessário, para
ser agraciado com o aberto”.
Diante disso, fica evidente que o sentenciado
preenche o requisito de ordem subjetiva.
Posto isto, preenchidos os requisitos legais, dá-se
provimento ao agravo, para o fim de promover o custodiado WESLEY JOSÉ
DE ALMEIDA MACHADO ao regime prisional aberto.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator